Tribunal: STF
Processo: AO 2655
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Na origem, a ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia e de outros requeridos, tendo o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho julgado parcialmente procedentes os pedidos, no seguinte sentido:



    [...] determinar que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação – SINTERO, se abstenha de cobrança direta ou indireta de honorários advocatícios, assistenciais ou contratuais de todos os integrantes de sua categoria, seja na condição de substituto ou representante processual, sob pena de pagamento de multa equivalente ao valor cobrado ou imposto ao empregado;



    condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a serem revertidos para uma finalidade compensatória da lesão causada a critério do autor e deste Juízo (doc. 42).



     Após a interposição de uma série de recursos, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região consignou que a maioria dos magistrados integrantes das 1ª e 2ª Turmas desse Tribunal declararam suspeição ou impedimento para atuar no caso, razão pela qual se remeteu o presente feito a este Supremo Tribunal Federal (doc. 61).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer neste processo, pugnou, em suma, pela rejeição da pretensão dos recorrentes e pelo consequente desprovimento dos recursos interpostos (doc. 758).



    É o sucinto relatório.



    De plano, verifico que a presente Ação Originária n. 2.655 apresenta relação fático-jurídica de prejudicialidade com a Ação Originária n. 2.417, também em trâmite neste Gabinete, a qual tem como objeto, em síntese, a análise da legalidade da cobrança de honorários contratuais dos trabalhadores beneficiados em demanda coletiva na qual já haviam sido estipulados honorários assistenciais pela Justiça Trabalhista.



    Nessa ação, discute-se a validade do desconto, a titulo de honorários contratuais, dos sindicalizados vencedores na reclamação trabalhista coletiva. O argumento do MPT se funda na ilicitude da cumulação de honorários assistenciais e contratuais, pois o ônus da assistência judiciária deveria, aduziu-se, ser suportado exclusivamente pelo sindicato, e não pelos seus integrantes.



    Nestes autos, por sua vez, o mesmo Ministério Público do Trabalho argui que a conduta de cobrar honorários contratuais no caso vertente configura ato ilícito capaz de ensejar a condenação dos réus por danos morais coletivos. 



    Revela-se evidente, pois, o nexo de prejudicialidade entre as demandas, o que atrai a aplicação dos arts. 286, I e III, do Código de Processo Civil.



    Advirto que o julgamento da AO n. 2.417 se iniciou em 10 de junho de 2022 e já foi objeto de pedidos de destaque e suspensão. Na sessão presencial do Plenário do último 15 de maio, o STF discutiu o próprio papel do MPT para questionar a legitimidade da ampla cobrança de honorários firmados entre sindicatos e advogados no seio de ações coletivas.



    O julgamento da causa foi convertido em diligência naquela última data, após o Presidente do STF, eminente Ministro Luís Roberto Barroso, sugerir que o Relator para o último incidente nos autos, Ministro Nunes Marques, reunisse mais informações acerca do caso concreto.



    Entendo, assim, que a razoabilidade e a prudência recomendam a suspensão do presente feito até ulterior decisão naqueles autos, cujos complexos contornos o Plenário da Suprema Corte se encontra na iminência de enfrentar de forma definitiva.



    Posto isso, com base no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão deste processo até ulterior deliberação do STF nos autos da AO n. 2.417.



    A presente decisão não impede análise superveniente deste Relator acerca de eventuais pedidos pendentes neste processo.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator